Tribunal: TJBA
Processo: 8009223-56.2020.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009223-56.2020.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO APELADO: MARIA DE SOUZA ALMEIDA Advogado(s):TALITA BARRETO OLIVEIRA, CASSIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA MACHADO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO NÃO COMPROVADO. NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO DE VALORES CREDITADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c repetição de indébito e danos morais, reconheceu a invalidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a suspensão dos descontos em benefício previdenciário, condenou à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 e ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova oral; (ii) estabelecer se a contratação do empréstimo consignado é válida; (iii) determinar se há dano moral indenizável; (iv) verificar a possibilidade de repetição em dobro; (v) analisar a necessidade de redução do quantum indenizatório; e (vi) definir a possibilidade de compensação de valores creditados e a alteração de encargos sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento de audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório e na inutilidade da prova requerida, nos termos do art. 370 do CPC, sem demonstração concreta de prejuízo. 4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o CDC, inclusive quanto à inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da consumidora. 5. A instituição financeira não comprova, de forma robusta, a regularidade da contratação, sobretudo diante da controvérsia sobre a assinatura e da narrativa de refinanciamento não solicitado. 6. A mera disponibilização de valores em conta não supre a ausência de prova do consentimento válido, nem convalida negócio jurídico impugnado. 7. A falha na prestação do serviço bancário configura responsabilidade objetiva, sendo a fraude ou contratação irregular considerada fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ. 8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam repetição em dobro, na ausência de engano justificável, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. É cabível a compensação, em fase de liquidação, dos valores efetivamente creditados à consumidora, para evitar enriquecimento sem causa. 10. O dano moral decorrente de descontos indevidos em verba alimentar é presumido (in re ipsa), sendo adequado o valor fixado à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 11. Os juros moratórios sobre o dano moral incidem desde o evento danoso, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ, e os honorários advocatícios fixados observam o art. 85, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de prova não configura cerceamento de defesa quando ausente demonstração de prejuízo concreto. 2. A instituição financeira deve comprovar de forma inequívoca a regularidade da contratação impugnada em relação de consumo. 3. A mera liberação de valores em conta não supre a ausência de consentimento válido do consumidor. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa e ensejam repetição em dobro, salvo engano justificável. 5. É admissível a compensação de valores efetivamente creditados ao consumidor para evitar enriquecimento sem causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370 e art. 85, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 479. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8009223-56.2020.8.05.0022, em que figuram como Apelante BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. e Apelada MARIA DE SOUZA ALMEIDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.